Tribunal: STF
Processo: HC 226485
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 802.861/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 157 § 2º, inc. II; e § 2º-A, inc. I, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação das prisões preventivas. Aponta ter sido considerada apenas a gravidade abstrata das condutas. Frisa a viabilidade de medida cautelar diversa das custódias. Salienta condições pessoais favoráveis como residência fixa e ocupação lícita, destacando o fato de a paciente Lorena ser mãe de criança menor de 12 anos e imprescindível aos cuidados da criança.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento das prisões preventivas e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constatou-se que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaquariúna/SP, em 12/06/2023, reavaliou a necessidade de manutenção das prisões, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendendo permanecerem hígidos os motivos ensejadores das custodias. O andamento processual revela ter sido designado o dia 05/07/2023 para a realização da audiência de instrução e julgamento (processo nº 1500427-04.2022.8.26.0631). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, destacou presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Salientou o cometimento de roubo, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Frisou a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública, ante a periculosidade, demonstrada pela gravidade concreta do delito. Eis o trecho da decisão:



    “Há início de prova da materialidade, consistente nos autos de exibição e apreensão/entrega (fls. 12 e 38-39), bem como suficientes indícios de autoria pelo quanto colhido no caderno investigativo, sendo que pela vítima que faz entregas para o Mercado Livre, se utilizando de um veiculo Renaut Máster, placas RNU2B88, tendo como praça fixa a cidade de Jaguariúna; que no dia dos fatos fez entregas na rua Lanzone/Jaguariúna e logo em seguida na Rua Paralela, qual seja, Rua Fracheta, 71 – Jaguariúna, momento em que ao adentrar o veiculo foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta que lhe renderam, sendo que o garupa entrou no veiculo do Mercado Livre; que este roubador colocou uma arma de fogo em sua cabeça; que o motociclista saiu para lugar ignorado; que foi obrigada a dirigir o veiculo até próximo a rodovia SP340, nas proximidades do Distrito Industrial que existe na primeira entrada de Jaguariúna, momento em que o roubador determinou que a mesma seguisse um veiculo voyage prata e assim o fez; que dirigiu mais ou menos uns três quilômetros por uma estrada rural, quando chegaram até uma plantação de milho e o roubador mandou a declararante passar com o veiculo em cima de uma cerca e em cima da plantação de milho: que chegando no meio do milharal o roubador mandou a vítima tirar a carga e jogar no meio da plantação; que o roubador subtraiu seu celular; que após deixar a carga, fez a vítima ir até as proximidades de um bairro chamado Guedes em Jaguariúna, sendo certo que o roubador ficou próximo a um local chamado por "Tênis Clube" ainda na área rural. 



    Em seguida o roubador liberou a declarante que com o veiculo Máster foi até o posto de combustível Sentinela e em minutos depois chegou a equipe da policia militar; que ao conduzir os policiais até o local dos fatos depararam com o veiculo voyage, o qual percebendo a viatura deram um "cavalinho de pau" e empreenderam fuga; que não acompanhou a perseguição. 



    Que no Distrito Policial viu um capacete idêntico ao utilizado pelo condutor do motociclo. Que o roubador que estava com a mesma no veiculo se utilizava de uma touca, mas compleição física era uma pessoa bem magra, diferente do autuado Jair. Interrogados em solo policial, JAIR JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR e LORENA CAROLINE DOS SANTOS permaneceram silentes quanto ao fato delitivo (fl. 9-11). 



    Desde que a permanência dos indiciados em liberdade possa dar motivo à repercussão danosa no meio social ou comprometer a colheita da prova, cabe ao Juiz, preventivamente, manter a custódia como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. 



    Trata-se da prática do crime de roubo cometido mediante o emprego de arma de fogo, concurso de agentes, além da restrição à liberdade da vítima, delito que assola a sociedade e provoca intranquilidade. 



    Ademais, há de se assegurar a conveniência da instrução criminal, oportunidade em que a vítima prestará novas declarações e procederá ao reconhecimento pessoal, agora sob o crivo do contraditório, além das testemunhas, que serão ouvidas, cujos depoimentos também devem ser preservados, devendo ser zelado pela colheita da prova oral de forma idônea e segura, sem interferências prejudiciais. 



    Justifica-se a não imposição de medidas cautelares, garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Demais disso, é preciso que a Justiça encontre resposta legal, pronta e eficaz, para evitar que se propague a criminalidade desta natureza, cada dia mais corriqueira em cada canto do país. 



    A aplicação de outras medidas cautelares (art. 319, do CPP), por ora, sem a viabilização de mecanismos efetivos de operacionalização e fiscalização, gerariam verdadeiro descrédito ao Poder Judiciário e sensação de impunidade, além do crime não comportar. 



    Ademais, trata-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, dotado de elevada pena de reclusão, com possibilidade de ser cumprida em regime prisional mais gravoso, sem espaço para a concessão de benefícios alternativos. A folha de antecedentes de Jair José, dá-nos conta que o mesmo já possui antecedentes criminais (fls. 59-60) e Lorena Caroline, igualmente tem antecedentes, inclusive reincidente específica em delitos contra o patrimônio (fl. 61-63). 



    Na esteira dos artigos. 282, II e §6º, do CPP, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária, porque, em avaliação judicial concreta e razoável, devidamente motivada, outras consideram-se insuficientes para produzir o mesmo resultado prático. 



    Embora, diga-se de passagem que a vitima não reconheceu os averiguados, vez que os mesmos se encontravam com o rosto coberto e, embora, tenha descrito que a pessoa que com ela estava no veiculo parecia ser mais magra, não necessariamente poderia afastar a condição de ser o preso o autor do delito grave. 



    Ademais, é certo que houve o encontro do capacete utilizado pelos assaltantes dentro do veículo dos detentos, que estavam dentro do carro utilizado para escoltar o veículo da vítima. 



    Esses elementos indicam de foram suficientes os indícios da autoria. Dos relatórios de fls. 28-37 observa-se que os averiguados não estão inseridos no grupo de risco e não possui doenças crônicas que despertem maior atenção, alinhado a absoluta falta de comprovação nesse sentido. Ademais, a Recomendação nº 62/2020, de 17.03.20, do CNJ, sem efeito jurídico de implicar na imediata soltura ou concessão de benefícios alternativos, deve ser observada com cautela, à luz da natureza do crime e do perigo que os averiguados representam para a sociedade. 



    Não verifico lesão à sumula vinculante 14, já que o acesso se dá acesso aos atos documentados, não havendo a prerrogativa de acompanhar o depoimento de testemunhas que estão sendo realizados. Ademais, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, já que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, de modo que o disposto no art. 318-A impede a concessão do benefício. Sobre a rudeza policial relatada pela autuada, deixo de determinar providencias já que nem mesmo o seu companheiro a confirmou. ” (e-doc. 2, p. 118-121, grifos nossos).



    10. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa: 



    “Em que pese o inconformismo, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. 



    A prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada. De fato, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, pois há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, atendendo aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Necessário destacar que os pacientes encontram-se presos preventivamente pela acusação de roubo duplamente majorado, delito praticado com violência ou grave ameaça, cuja pena máxima é superior a quatro anos de reclusão, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal 



(...)



     Outrossim, verifico na certidão de antecedentes criminais de fls. 75/77, que a paciente Lorena está respondendo a outra ação penal pela suposta prática do crime de furto (processo nº 0002459- 91.2022.8.26.0296), além de ostentar condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 1500130-39.2018.8.26.0630), sendo certo que foi presa em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto. No que diz respeito ao paciente Jair, verifico às fls. 73/74, que ele também possui condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem habilitação (processos números 0001857-76.2017.8.26.0296, 0003396-87.2011.8.26.0296 e 0003995-26.2011.8.26.0296). 



    Ademais, trata-se de imputação de delito grave, tendo, em tese, sido cometido em concurso de agentes, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo a vítima obrigada a conduzir seu veículo, com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva dos pacientes corresponderia a medida temerária, capaz de engendrar perturbação social e colocar em risco a ordem pública. 



    Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes baseou-se nas circunstâncias concretas do caso, concluindo pela necessidade da segregação cautelar.



    A prisão preventiva não viola a presunção de inocência e nem significa execução antecipada da pena, especialmente pelo fato de que não há análise do mérito. A custódia processual é medida cautelar, cujo objetivo é, consideradas as peculiaridades do caso, assegurar a ordem pública, garantir a realização da instrução criminal, bem como assegurar a eventual aplicação da lei penal.



(...) 



    Consigno que eventuais condições pessoais favoráveis, não são fatores impeditivos da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, como pressuposto fundamental, a fim de que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto.



(...)



    Destaco ser inapropriado o prognóstico acerca do regime prisional a ser aplicado, em caso de eventual condenação, nos limites do habeas corpus, haja vista que a concessão da ordem, com supedâneo neste fundamento, representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.



(...) 



    Por fim, sublinho que embora a paciente Lorena tenha um filho menor de 12 (doze) anos (cf. fls. 84 autos de origem), inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da acusação de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. 



(...)



    Portanto, consideradas as peculiaridades anteriormente examinadas, nos estritos limites do habeas corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar encontra-se justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 158-166; grifos nossos). 



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade, ressaltando:



    “Dos excertos transcritos e do que consta dos autos, não verifico qualquer ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do delito, pois os pacientes, que possuem registros criminais, foram presos em flagrante por supostamente terem cometido delito de roubo majorado, com restrição de liberdade da vítima, que afirmou ter sido obrigada a conduzir seu veículo, com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. 



    Assim, tenho que ficou demonstrada a periculosidade social dos pacientes, incompatível com a manutenção do status libertatis, revelando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 18.655/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/10/2019).



(...)



    Cumpre salientar que se mostra indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública (HC n. 446.504/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/6/2018).” (e-doc. 2, p. 225-228, grifos nossos).



    12. Os fundamentos são válidos, no que demonstrada a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — pratica de roubo em concurso de agente e com emprego de arma de fogo. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    13. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de antecedentes criminais, especialmente no tocante à reincidência de ambos os pacientes, assentada pelo Juízo, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    14. Observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). 



    15. Portanto, o fato de a paciente Lorena ser mãe de criança menor de 12 anos de idade, não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar ou qualquer outra medida cautelar diversa à custódia. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    16. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência contra a vítima. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    17. Registro, ainda, que o fato de os pacientes apresentares atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator